Tribunal: TJMT
Processo: 1021290-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021290-03.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), BARROSO FONTELLES, BARCELLOS, MENDONCA & ASSOCIADOS - ESCRITORIO DE ADVOCACIA - CNPJ: 39.093.331/0001-59 (EMBARGANTE), P A REZENDE & CIA LTDA - CNPJ: 05.855.123/0001-28 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), B.C.S ADMINISTRACAO JUDICIAL CONSULTORIA EMPRESARIAL E PERICIAS LTDA - CNPJ: 44.489.719/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VICENTE BERRIEL NETTO - CPF: 117.609.937-00 (ADVOGADO), JACQUELINE BARBOSA SERAFIN - CPF: 328.237.518-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito empresarial e processual civil. Embargos de declaração cível em agravo de instrumento. Recuperação judicial. Impugnação de crédito. Ausência de resistência da recuperanda. Honorários advocatícios sucumbenciais. Inexistência de vícios. Rejeição.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que, embora tenha julgado procedente o incidente de Impugnação de Crédito Extraconcursal (com proveito econômico de R$ 566.708,22), afastou a condenação da Recuperanda ao pagamento de honorários de sucumbência. O acórdão fundamentou-se na ausência de litigiosidade efetiva, haja vista a concordância expressa da parte Embargada com a pretensão do credor no incidente.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em examinar a ocorrência de vício no acórdão, arguido como omissão, por não ter enfrentado a aplicabilidade dos artigos 85, §2o e 927, III, do Código de Processo Civil (CPC) e do Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a fim de que, reconhecendo a litigiosidade, fossem fixados honorários sucumbenciais em favor do Embargante.

III. Razões de decidir

3.
Não há que se falar em omissão do julgado, uma vez que o acórdão embargado estabeleceu, como premissa jurídica central, a inexistência de sucumbência pela ausência de resistência (lide) da parte contrária, fundamento que é logicamente anterior e excludente
da aplicação do art. 85, §2o do CPC (norma de quantificação).

4. O julgado aplicou o entendimento firmado no Enunciado no 14 do FONAREF, o qual afasta a condenação em honorários em incidentes de recuperação judicial onde há concordância da parte devedora, afastando a caracterização de lide contenciosa.

IV
. Dispositivo e tese

5
. Embargos
rejeitados.

Tese de julgamento:
"Em incidente de Impugnação de Crédito no âmbito da Recuperação Judicial, a concordância expressa da recuperanda com a exclusão ou modificação do crédito afasta a caracterização da litigiosidade, sendo indevida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do Enunciado no 14 do FONAREF."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §2o; 927, III; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 1.076; Enunciado no 14 do FONAREF.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração Cível interposto por BARROSO FONTELLES, BARCELLOS, MENDONCA & ASSOCIADOS - ESCRITORIO DE ADVOCACIA (EMBARGANTE), contra o r. acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que, nos autos do Agravo de Instrumento no 1021290-03.2025.8.11.0000, interposto pelo ora embargante contra P A REZENDE & CIA LTDA, negou provimento
ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão singular que, ao julgar procedente a Impugnação de Crédito (Proc. no 1028527-16.2024.8.11.0003),
para determinar a exclusão do crédito no valor de R$ 566.708,22 da relação de credores da recuperação judicial, por se tratar de crédito extraconcursal decorrente de garantia por alienação fiduciária, contudo, deixou de fixar verba honorária sucumbencial (cf. Id. no 187505077 e 197420320).

Os embargantes sustentam que o acórdão foi omisso quanto à jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça e ao disposto no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, que determinam a fixação de honorários de sucumbência, no mínimo, em 10% do proveito econômico obtido (R$ 566.708,22).

Asseveram que a litigiosidade em impugnação de crédito deriva da própria natureza do incidente e que houve violação aos artigos 85, §2o e 927, III, ambos do CPC.

Aduzem que o Banco Volkswagen, cliente do escritório, foi compelido a ajuizar o incidente por equívocos cometidos pela embargada (Recuperanda) ao listar indevidamente um crédito extraconcursal, forçando a movimentação da máquina judiciária.

Enfatizam que o acórdão ignorou a aplicação mandatória do art. 927, III, do CPC, ao deixar de observar o entendimento pacificado do STJ no Tema 1.076, que exige a observância do art. 85, §2o do CPC em causas com proveito econômico elevado, como é o caso

Pede
m
, pois, o
acolhimento dos
aclaratórios
, para que sejam sanados os vícios apontados.

Nas contrarrazões,
a embargada
refuta
os argumentos recursais e
pede
pel
a

rejeição dos
aclaratórios

(cf. Id. no
322483365
).

O parecer da Procuradoria Geral do Justiça é pelo não acolhimento dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que a omissão a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso, o que não se observa no caso em comento, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados.

Os Embargantes alegam que o Acórdão foi omisso por não ter enfrentado a aplicação
mandatorial
dos artigos 85, §2o e 927, III, ambos do Código de Processo Civil, bem como o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em sede de Recurso Repetitivo (Tema 1.076), defendendo que a litigiosidade é inerente ao incidente e que a teoria da causalidade impõe a condenação da devedora.

O Acórdão embargado fundou-se na premissa jurídica de que a ausência de resistência expressa da parte contrária à pretensão deduzida no incidente de impugnação de crédito afasta a configuração da sucumbência.
Este é o cerne da controvérsia e o fundamento principal do julgado.

O art. 85, §2o do CPC cuida da quantificação dos honorários advocatícios sucumbenciais (fixando-os entre 10% e 20% do proveito econômico), enquanto a conclusão do Acórdão refere-se à própria existência do direito aos honorários.

Ao decidir que inexiste sucumbência por ausência de lide ("A concordância expressa da recuperanda com a exclusão do crédito impede a caracterização de lide e, por consequência, de sucumbência"), o julgado estabeleceu uma premissa fática e jurídica que logicamente exclui a incidência do art. 85, caput e §2o, do CPC sobre o caso concreto.

Destaco trecho do aresto:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BARROSO FONTELLES, BARCELLOS, MENDONÇA & ASSOCIADOS, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis, que nos autos da Impugnação de Crédito, ajuizada pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra P A REZENDE & CIA LTDA, julgou procedente o pedido de exclusão do crédito da relação de credores, mas deixou de fixar verba honorária sucumbencial.

Extrai-se dos autos que o BANCO VOLKSWAGEN S.A. ajuizou impugnação de crédito em desfavor da recuperanda P A REZENDE & CIA LTDA, requerendo a exclusão de crédito no valor de R$ 566.708,22 da relação de credores da recuperação judicial, ao argumento de que se tratava de crédito extraconcursal, decorrente de contratos com garantia por alienação fiduciária de veículos, não se sujeitando aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, §3o da Lei no 11.101/2005.

Devidamente intimada, a Requerida, ora Agravada, apresentou manifestação concordando expressamente com a pretensão impugnatória, reconhecendo que o crédito possuía natureza extraconcursal em razão da garantia fiduciária constituída sobre os veículos relacionados nas respectivas Cédulas de Crédito Bancário. Da mesma forma, o Administrador Judicial manifestou-se favoravelmente à exclusão do crédito, corroborando o entendimento de que não se submetia aos efeitos da recuperação judicial.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado de primeiro grau proferiu sentença satisfativa nos seguintes termos:

"ANTE O EXPOSTO, com fulcro no
arts
. 49, § 4o c/c 86, II, da Lei 11.101/2005, JULGO PROCEDENTE a presente impugnação. Declaro a extinção do processo com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem sucumbência, face a inexistência de contraditório."

[...]
Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a tese jurídica sustentada pelo agravante não encontra respaldo na realidade processual dos autos. A pretensão de exclusão do crédito fiduciário da recuperação judicial não encontrou qualquer resistência por parte da recuperanda que, pelo contrário, expressamente anuiu ao pedido de exclusão formulado, reconhecendo a natureza extraconcursal do crédito listado, conforme se depreende de sua manifestação: "após análise do requerimento e documentos apresentados pelo credor Impugnante, a Recuperanda manifesta a sua concordância com a presente impugnação de crédito, pugnando pela exclusão do crédito da lista de credores, em virtude da existência de garantia em alienação fiduciária
." (cf. Id. no 181705355)

Nesse contexto, ausentes os elementos essenciais à caracterização da lide, também se ausenta o pressuposto para a configuração da sucumbência, uma vez que não se verificou pretensão efetivamente resistida. O mero ajuizamento da impugnação de crédito, por si só, não caracteriza litigiosidade quando a parte contrária concorda expressamente com a pretensão deduzida, situação que se configura nos presentes autos.

Este entendimento encontra respaldo no Enunciado no 14 do Fórum Nacional de Recuperação Empresarial e Falência (FONAREF), que expressamente dispõe:

"Nos incidentes de impugnação ou habilitação de crédito apresentados na recuperação judicial em que a parte contrária concorde com o pedido, não haverá condenação ao pagamento de honorários de sucumbência."

Tal orientação reflete a compreensão de que a ausência de resistência afasta a caracterização de verdadeira lide, elemento essencial para a imposição de ônus sucumbenciais.

Portanto, o acórdão não foi omisso por deixar de citar formalmente o dispositivo de quantificação, pois já havia decidido pela inexistência do pressuposto essencial da condenação.

O Acórdão aplicou expressamente o Enunciado no 14 do Fórum Nacional de Recuperação Empresarial e Falência (FONAREF), que veda a condenação em honorários em incidentes nos quais haja concordância da parte contrária. Tal orientação está em consonância com a jurisprudência consolidada deste Tribunal, que exige efetiva litigiosidade.

Nesse sentido, cito precedente desta Corte:

“EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES. EXCLUSÃO DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL. AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos do Incidente de Impugnação à Relação de Credores em recuperação judicial, homologou a exclusão de crédito extraconcursal e deixou de arbitrar honorários advocatícios, considerando a ausência de resistência da parte impugnada ao pedido formulado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a ausência de resistência da parte contrária afasta a caracterização da sucumbência;

(
ii
) saber se é aplicável o Enunciado no 14 do FONAREF aos incidentes de impugnação à relação de credores;

(
iii
) saber se é devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais mesmo na ausência de litigiosidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatada a ausência de resistência à pretensão impugnatória, inexiste lide a justificar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme o entendimento firmado no Enunciado no 14 do FONAREF.

4. Nos termos da jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a condenação em honorários sucumbenciais no incidente de impugnação de crédito pressupõe a configuração de litigiosidade, não caracterizada no caso dos autos.

5. Mantém-se a decisão que afastou a fixação de verba honorária diante da concordância expressa da parte impugnada com a exclusão do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de resistência à impugnação de crédito em recuperação judicial afasta a caracterização de sucumbência e a consequente condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

2. Aplica-se o Enunciado no 14 do FONAREF, que veda a condenação em honorários em incidentes de habilitação ou impugnação de crédito em que haja concordância da parte contrária.” (...)
(N.U 1007487-50.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Vice-Presidência, Julgado em 06/05/2025,
Publicado
no DJE 06/05/2025) “

Quanto à alegação de omissão sobre o Art. 927, III, do CPC e o Tema 1.076 do STJ, registro que o Acórdão tratou da ausência de sucumbência no incidente processual, não do critério de quantificação de honorários (fixação por equidade vs. percentual sobre o proveito econômico), que é o tema central do Tema 1.076. A premissa fática de não resistência afasta o Tema 1.076, pois este se aplica apenas onde já se reconheceu a sucumbência e se debate o critério para seu cálculo.

Logo, não há vício a ser sanado, mas sim a manifesta intenção de rediscutir o acerto ou desacerto do julgamento. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que os
aclaratórios
, mesmo para fins de prequestionamento, não se prestam a reverter a conclusão do julgado.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os
aclaratórios
não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (...)

3. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 15/3/2023.)

Ademais, cumpre consignar que futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas nos artigos 81, e 1.026, §3o da legislação processual civil.

Com
essas considerações, rejeito os
aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025